Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718895-77.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE AUGUSTO RIBEIRO NUNES DA SILVA, GRAZIELA NUNES DA SILVA RIBEIRO EMBARGADO: REGINA CELIA VIEIRA DA SILVA DECISÃO Em atenção à petição de ID 26762584, verifico que as custas iniciais foram recolhidas quando do ajuizamento da presente ação judicial (ID 25494832), de maneira que apesar do seu recolhimento ser dispensado no primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (art. 54 da Lei n. 9.099/95), é admitido seu aproveitamento nesta instância recursal, pela parte que a recolheu na origem. Verificado, ainda, que houve a comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal (ID 25494851), mister a revogação da decisão (ID 26524534) que reconheceu a deserção do recurso interposto pelos autores. Assim, conheço do recurso de ID 25494850. Preclusa, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator